Tribunal: TJMT
Processo: 1018934-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018934-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 033.871.631-93 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA CORPORAL ESTABELECIDA SEM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO – ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJMT – DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO – INEQUÍVOCA A POSSIBILIDADE DE PETICIONAMENTO NOS AUTOS – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRÁDITORIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há óbice legal à cientificação do condenado por meio de mandado a ser cumprido por oficial de Justiça, para admoestá-lo em relação às condições que lhe foram impostas para o cumprimento da pena
(CGJ, CIA nº 0064545-72.2018.8.11.0000).

A palavra admonitória significa repreensão, advertência, aviso. Nessa audiência, o Juízo da Execução Penal advertirá o condenado das consequências do cometimento de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas, no caso da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 77 do CP. Há uma vinculação, por que assim estabelecida em lei, da realização da audiência admonitória nos casos em que a sentença condenatória, após o seu trânsito em julgado, requer a execução nos moldes estatuídos na condenação, e essa suspendeu a execução da pena privativa de liberdade, visto que atendidos os requisitos legais.

Não podendo o agravante cumprir a medida legal imposta judicialmente, cabe-lhe apresentar justificativa escrita, sendo inequívoca a possibilidade de peticionamento, nos autos, por meio do seu defensor.

Inexiste ofensa ao princípio da legalidade, ao contraditório e à ampla defesa, quando a advertência do condenado sobre as condições de cumprimento da pena tenha ocorrido através de mandado cumprido por oficial de Justiça, ou mesmo conveniência jurídica para que a obrigação pecuniária
pressuponha audiência admonitória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1018934-11.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE (S):

TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO

AGRAVADO (S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de execução penal (NU 2000024-93.2019.8.11.0018), decorrente de condenação por embriaguez ao volante, que fixou prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, sem designação de audiência admonitória –
art. 306,
caput
, do CTB
– (ID 57048971).

O agravante sustenta que deveria ser cumprido
“o trâmite da audiência admonitória”
, pois
“é reforço aos princípios do contraditório e a ampla defesa, garantias humanas fundamentais, aplicáveis à execução penal”
.

Pede provimento
“
para tornar sem efeito a decisão impugnada, para que seja oportunizada a prévia manifestação da defesa, por meio da realização de audiência admonitória prévia”
(ID 57048969).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento (
ID 57048970
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 57048972).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Agravante condenado nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de 01 salário mínimo vigente - Dispensada a audiência admonitória, tendo em vista a Portaria-Conjunta 249/2020 que estabeleceu medidas de prevenção ao contágio pela COVID-19 – Reeducando devidamente intimado, via oficial de justiça para dar início ao cumprimento da pena imposta – Irresignação defensiva - Pleito de reforma da decisão que determinou as condições do cumprimento da pena, não sendo oportunizado a oitiva do reeducando em prévia audiência admonitória – Possibilidade – Embora a disciplina legal que trata da matéria não prevê a realização da audiência admonitória, providência típica da Suspensão Condicional da Pena, entendo que por interpretação extensiva, a favorecer o apenado (art. 3º do CPP), deve ser aplicado o artigo 161 da LEP, mostrando-se necessária a designação de audiência em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 58674972)

É o relatório.

Cuiabá, 15 de outubro de 2020.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.10.2012, o agravante foi denunciado por embriaguez ao volante, praticado em 28.9.2012, na Comarca de Juara e foi deferida a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos, em 19.11.2013 (Sistema
Primus
–Código 56592).

Em 27.2.2018, a suspensão condicional do processo foi revogada por descumprimento das condições impostas e designada audiência de instrução e julgamento
(
Sistema
Primus
– Código 56592).

Em 27.2.2019, o agravante
foi condenado a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, cuja sentença transitou em julgado para o MP em 18.3.2019 e Defesa em 29.3.2019
(ID 57048972 e Sistema
Primus
– Código 56592).

Designada audiência admonitória, para a data de 24.3.2020, o agravante foi devidamente intimado, todavia o ato não pôde ser realizado por medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, conforme Portaria Conjunta nº 249/2020 (Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 57048972).

Em 7.4.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Trata-se de Executivo de pena de TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO condenado à pena 6 meses de detenção e 10 dias multa. Outrossim, sua pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, cujo valor será fixado pelo juízo da execução penal.

Outrossim, a Portaria-Conjunta 249/2020, estabeleceu medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não se realizou a audiência outrora designada.

Assim, a intimação do reeducando para início do cumprimento da pena, por meio do oficial de justiça é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, para o início do cumprimento da pena, fixo a prestação pecuniária no importe de 1 salário mínimo vigente, que deverá ser paga no prazo de 30 dias.

Intime-se o reeducando pessoalmente. [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 57048972)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal determinou a intimação do agravante para início do cumprimento da pena pecuniária [pagamento de 1 (um) salário mínimo], por meio de oficial de Justiça
,
por força da

Portaria-Conjunta 249/2020 deste Tribunal, que editou medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (
Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito
– ID 57048971).

A
Corregedoria-Geral de Justiça deste e. Tribunal, anteriormente, disciplinou a matéria:

“Os juízos da execução penal vêm designando, desnecessariamente, diga-se, de passagem, audiência admonitórias para cientificação do condenado acerca das condições de cumprimento da pena, ocasionando, com a adoção dessa sistemática, desperdício de tempo e dinheiro, bem como atraso na prestação jurisdicional. Os juízos da execução penal, tanto no início do cumprimento da pena estabelecida em sentença penal condenatória, quanto no caso de progressão do regime penitenciário, devem cientificar o condenado, [...] por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, acerca das condições impostas para o cumprimento da pena [...]”
(Consulta nº 27/2018 – CIA nº 0064545-72.2018.8.11.0000 –
Des.
Luiz Ferreira da Silva,
Corregedor-Geral de Justiça –
27.11.2019)

Como bem pontuado pelo i. órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“a decisão judicial que determinou a intimação do executado por meio de oficial de justiça para dar início ao cumprimento da pena, não afronta qualquer princípio constitucional ou dispositivo legal, sendo a medida em tela consentânea com o momento excepcional enfrentado pela sociedade brasileira.”
(Herbert Dias Ferreira, promotor de Justiça – ID 57048970)

Com efeito, a audiência admonitória justifica-se na hipótese de suspensão condicional da pena ou sursis (LEP, art. 160).

A palavra admonitória significa repreensão, advertência, aviso. Nessa audiência, o Juízo da Execução Penal advertirá o condenado das consequências do cometimento de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas, no caso da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 77 do CP. Há uma vinculação, por que assim estabelecida em lei, da realização da audiência admonitória nos casos em que a sentença condenatória, após o seu trânsito em julgado, requer a execução nos moldes estatuídos na condenação, e essa suspendeu a execução da pena privativa de liberdade, visto que atendidos os requisitos legais.

Logo, não há obrigatoriedade alguma na realização de audiência admonitória para início do cumprimento da pena.

Por sua vez,
não podendo o agravante cumprir a medida legal imposta judicialmente, caberia-lhe apresentar justificativa escrita, sendo inequívoca a possibilidade de peticionamento, nos autos, por meio do seu defensor.

Enfim, inexiste ofensa ao princípio da legalidade, ao contraditório e à ampla defesa, que podem ser exercidos mesmo que a advertência do condenado sobre as condições de cumprimento da pena tenha ocorrido através de mandado cumprido por oficial de Justiça,
ou mesmo conveniência jurídica para que a obrigação pecuniária pressuponha audiência admonitória.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020